Tribunal: TJDFT
Processo: 0705145-39.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE AUTOMÓVEL. CESSÃO. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO. INADIMPLEMENTO. PROCURAÇÃO. REVOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL MÁXIMO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A cessão da carta de crédito do consórcio é medida que cabe ao detentor dos citados direitos. Se mesmo após seu empenho junto a entidade não houve êxito na transferência, merece respaldo o pedido indenizatório vinculado na inicial.
2. O vendedor não pode ficar sem receber o preço do veículo vendido ao réu.
3. Não demonstrando o pagamento do preço, mediante a transferência da carta de consórcio para o nome do vendedor, deve o adquirente responder pelo inadimplemento da obrigação.
4. Havendo a condenação do comprador ao pagamento das prestações adimplidas pelo vendedor, deve-se revogar a procuração que confere poderes a ele para representar o comprador perante o consórcio, sob pena de enriquecimento ilícito do requerente.
5. O magistrado deve considerar a complexidade e a natureza da causa, além do tempo de tramitação e o trabalho realizado pelo causídico, ao fixar os honorários advocatícios, de maneira que há amparo legal a respaldar a pretensão recursal de reduzir a verba honorária fixada no patamar máximo previsto pela legislação de regência.
6. Recurso parcialmente provido.